Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-86.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar: Nulidade da audiência de instrução e julgamento. Interrogatório do réu. Aplicação do art. 57 da Lei 11.343/06 em detrimento do art. 400 da CPP. Caso concreto, porém, que não reclama a invalidação ante a ausência de efetivo prejuízo. Mérito: Autoria e materialidade que restaram incontroversas. Ré confessa e circunstâncias da prisão –

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar: Nulidade da audiência de instrução e julgamento. Interrogatório do réu. Aplicação do art. 57 da Lei 11.343/06 em detrimento do art. 400 da CPP. Caso concreto, porém, que não reclama a invalidação ante a ausência de efetivo prejuízo. Mérito: Autoria e materialidade que restaram incontroversas. Ré confessa e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Causa de aumento prevista para a utilização de transporte público. Afastamento. Entendimento predominante nos tribunais superiores. Necessidade de o agente realizar a conduta típica de vender ou entregar a terceiro a droga no interior do transporte. Inocorrência no caso concreto. Incidência do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Ré que se dedicava à prática de atividades ilícitas – Regime prisional fechado. Necessidade. Gravidade concreta da conduta. Quantidade de drogas – Apelo provido em parte.